Tribunal: TJSP
Processo: 2136838-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento em parte. Aplicação de multa de 20% ao devedor, nos termos do art. 600, inc. IV, do CPC/73 (art. 774, inc. IV e § 1o, do CPC/15). Ausência de intimação válida do executado para indicação de bens passíveis de penhora. Penalidade afastada. Verba honorária devida, ainda que acolhida parcialmente a impugnação (REsp 1134186/RS).

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento em parte. Aplicação de multa de 20% ao devedor, nos termos do art. 600, inc. IV, do CPC/73 (art. 774, inc. IV e § 1o, do CPC/15). Ausência de intimação válida do executado para indicação de bens passíveis de penhora. Penalidade afastada. Verba honorária devida, ainda que acolhida parcialmente a impugnação (REsp 1134186/RS). Recurso provido.
Diante da ausência de intimação válida do executado para indicar bens passíveis de penhora, mostra-se incabível a aplicação da penalidade prevista pelo art. 600, inc. IV, do CPC/73 (art. 774, inc. IV e § 1o, do CPC/15), uma vez não caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça.
De outra parte, segundo entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1134186/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". Destarte, cabe condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios em face do acolhimento parcial da impugnação, restando fixados em 10% de seu decaimento (art. 85, § 2o, do CPC).